Tribunal: TJDFT
Processo: 0739380-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. IMPRUDÊNCIA. DEVER DE CUIDADO DESRESPEITADO. DANO CAUSADO NO VEÍCULO DA FRENTE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. PERDA DO BÔNUS SECURITÁRIO. PROVA DO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O deferimento da gratuidade de justiça deve ser impugnado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (CPC, art. 100).
2. Caracteriza inovação recursal o pedido formulado no recurso, sem que a questão tenha sido submetida a exame do juízo de 1o grau.
3. “A responsabilidade civil exige a demonstração da conduta (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral presumindo-se culpado o condutor que colide contra a traseira de outro veículo, ante a inobservância do dever de cautela exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro, salvo robusta prova em sentido contrário.” (Acórdão 1389078, 07013646020208070012, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021).
4. O condutor deve, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, guardando a distância regulamentar de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação à borda da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas (arts. 28 e 29, II, do CTB).
5. Comprovada a culpa foi da ré que, por imprudência, colidiu na traseira do veículo da autora, exsurge para a ré a obrigação de indenizá-la, pelo dano material causado ao veículo, e, na hipótese, não configurado o dano moral, já que se cuida de mero aborrecimento do cotidiano.
6. Não se há de falar em pagamento de indenização, por dano material, relativo à perda patrimonial supostamente decorrida de regressão da classe do bônus securitário, se a autora não provou o efetivo prejuízo (CC, art. 402).
7. Apelações da autora e da ré conhecidas em parte e não providas.